Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DESPACHO A petição ID 51096934 consiste em nítido pedido de reconsideração, desprovido de previsão legal e inadequado para instar o órgão julgador a promover a reforma da decisão. Ademais, entendo que os fundamentos contidos no pronunciamento ID 50803662 foram suficientes para embasar o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo a este recurso. No que concerne aos documentos que acompanharam a citada petição (IDs 51096935, 51096936 e 51096937), observei que não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau. Para além disso, verifiquei que não se trata de documentos novos na acepção do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto poderiam ter sido produzidos e anexados aos autos de origem antes da prolação da decisão ora recorrida. Outrossim, o agravante não comprovou o justo impedimento para a juntada no 1o Grau da prova de alienação do imóvel de matrícula n. 237.254. Na realidade, a certidão de inteiro teor de matrícula ID 51096936 indica que a venda do referido imóvel fora registrada em 20.4.2012, isto é, muito antes da discussão sobre bem de família nos autos de origem. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte de imóvel relativa à meação da executada, ora agravante. 2. É incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Com base no art. 435 do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos após a interposição do agravo de instrumento (faturas de energia elétrica, boletos de taxa condominial, laudos médicos e guias de recolhimento de IPTU), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la ao Juízo a quo. 4. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 5. [...]. 7. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é utilizado como moradia permanente da devedora ou de seu núcleo familiar, reputa-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1746164, 07194224520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Dessa maneira, nada a prover acerca da petição e documentos IDs 51096934, 51096935, 51096936 e 51096937. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator